Tribunal: TJES
Processo: 0037200-44.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037200-44.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS E GARANTIAS DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR NA ATIVA QUE NÃO COMPLETOU REQUISITO PARA APOSENTADORIA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Trata-se de ação em que o autor, servidor ativo do Município requerido, pugna pela incorporação aos seus vencimentos: a) da gratificação de produtividade prevista nas Leis nº 2881/93 e 3036/95, no importe de 200% do vencimento; b) do adicional por tempo de serviço (triênio) previsto na Lei nº 2398/87, em 5% do vencimento. Pleiteia ainda pela condenação do requerido das diferenças relativas aos cinco anos que precedem a propositura da ação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (fls. 60 a 68), condenando o requerido a incorporar sobre o salário-base da autora a gratificação de produtividade no percentual de 100% e efetuar o pagamento dos valores vencidos nos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação.

3. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção da sentença.

4. Entendo que a sentença exige reforma. A vantagem que o autor deseja incorporar aos seus vencimentos está prevista em lei declarada inconstitucional pelo TJES, quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. Foram atribuídos efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, bem como modulados seus efeitos, a fim de se evitar a reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé e estabelecer hipótese excepcional em que a citada vantagem pecuniária deve continuar sendo paga.

5. A fim de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, o julgamento conjunto dos IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000 resultou na fixação das seguintes teses jurídicas: “
(I)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
; (II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
” – grifei.

6. Constata-se que o autor não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, eis que não há notícia de que tenha se aposentado ou implementado os requisitos da inatividade até a data do julgamento do incidente de inconstitucionalidade de nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pleitos autorais.

8. Sem condenação do recorrente em custas e honorários, eis que sagrou-se vencedor na instância recursal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)